Tribunal: STF
Processo: ADI 6761
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA EFEITO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADO POR ANTIGUIDADE. FATOR DE DIFERENCIAÇÃO DESARRAZOADO E ESTRANHO À FUNÇÃO JURISDICIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VIGÊNCIA DAS NORMAS INCONSTITUCIONAIS POR MAIS DE VINTE E SEIS ANOS. ESTABILIDADE E CONFIABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL (LEI N. 9.868/1999, ART. 27). 



    1. As disposições legais declaradas inconstitucionais versam sobre promoção de membros do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Havendo vigorado e produzido efeitos por quase três décadas, ampararam inúmeros atos jurídicos que, praticados ao abrigo de diploma presumidamente constitucional, deram ensejo a movimentações na carreira. 



    2. Os efeitos da proclamação de inconstitucionalidade devem levar em conta, a par do princípio da supremacia da Constituição, o da unidade do seu sentido normativo e político-axiológico. Precedentes.



    3. A restrição do alcance dos efeitos da decisão visa concretizar o postulado constitucional da segurança jurídica e proteger a confiança legítima e a boa-fé objetiva dos magistrados estaduais.



    4. Razões de excepcional interesse social justificam a preservação e validação das relações constituídas e dos atos jurídicos praticados, evitando-se consequências mais gravosas para a continuidade do serviço público prestado pelo Judiciário estadual e, em última instância, para os interesses da coletividade. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, com a modulação da eficácia da declaração de inconstitucionalidade, a fim de que produza efeitos a contar da data da publicação da ata do julgamento de mérito da ação.